Tribunal: TJBA
Processo: 8001213-34.2023.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
8001213-34.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUAZEIRO

Advogado(s)
:

APELADO: AURISTELA MACEDO SANTANA

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

REJEIÇÃO. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.
MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PROFESSOR DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO. REGIÃO DE MANIÇOBA. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. EXPECTATIVA DE DIREITO.
CONTRATAÇÕES
PRECÁRIAS
. INO
CORRÊNCIA DE SITUAÇÃO EMERGENCIAL A JUSTIFICAR A MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS EM DETRIMENTO DOS APROVADOS NO CERTAME.
PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF NO RE Nº 837.311/TEMA 784. PRESENÇA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. APELO NÃO PROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8001213-34.2023.8.05.0146
, em que figura como apelante,
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
, e apelada,
AURISTELA MACEDO SANTANA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.